Tribunal: CARF
Processo: 10640.000161/2008-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.000161/2008-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.398 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de julho de 2020
Recorrente
SERCOM MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2001
DECADÊNCIA. REGRA GERAL.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5
(cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
SÚMULA CARF No 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso reconhecendo a decadência do período lançado (Súmula CARF no 99).
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente)

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.000161/2008-87
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.398 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.000161/2008-87

Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD, referente a
crédito lançado de diferenças de contribuições apuradas em folhas de pagamento e retiradas pró-
labore não recolhidas no período de 01/99 a 12/2001
Cientificada, a empresa requereu a improcedência do lançamento, alegando que as
competências compreendidas no mesmo foram atingidas pelo instituto da decadência.
A DRJ considerou a impugnação procedente em parte para manter no lançamento
apenas a competência 12/2001.
Inconformada, a empresa apresenta recurso voluntário onde reitera que, como se
trata de tributo sujeito a lançamento por homologação, já teriam passados mais de 5 anos da
ocorrência do fato gerador, tendo assim ocorrido a decadência da competência 12/2001.
É o relatório

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
Da Delimitação da Lide
No julgamento da impugnação, a DRJ manteve no lançamento apenas a
competência 12/2001, que será analisada no presente recurso.
Da Decadência
A recorrente alega que a competência 12/2001, incluída no lançamento, já se
encontrava decaída na data da ciência do lançamento, que foi a de 27/12/2007, por se tratar de
tributo sujeito a lançamento por homologação, neste caso, a decadência se operaria nos termos
do artigo 150 § 4o do CTN.
Nos termos da sumula CARF no 99, há que se verificar se houve antecipação de
pagamento para a competência do lançamento:
SÚMULA CARF No 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.398 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.000161/2008-87

Trata-se de lançamento complementar das diferenças entre os valores informados
na GFIP e recolhidos, com as apurações na folha de pagamento e pro labore. No Relatório de
Documentos Apresentados (fl 27), consta a GPS apresentada pelo contribuinte na autuação.
Aplicando-se a regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, porque houve
antecipação de pagamento, a competência 12/2001 estaria decaída em 31/12/2006, tendo em
vista a ciência do lançamento ocorrer em 27/12/2007. Portanto, deve-se excluir a competência
12/2001 do lançamento.
Do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso reconhecendo a
decadência do período lançado (Súmula CARF no 99).

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital